Tribunal: TJES
Processo: 5022533-16.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022533-16.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e outros
RECORRIDO: NORMA SUELY NOBRE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022533-16.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
NORMA SUELY NOBRE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO
. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por NORMA SUELY NOBRE

em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora alega que em janeiro de 2022 celebrou um contrato de empréstimo com a requerida CREFAZ no valor de R$1.000,00, em 15 parcelas de R$192,09 a serem descontos em sua conta de energia com a instalação de nº 0844338 junto à EDP. Sustenta que pagou regularmente todas as parcelas, todavia, teve o seu nome negativado pela Crefaz.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, para declarar a inexistência de débito da Autora perante as Requeridas quanto ao objeto deste processo. Ratifico a decisão de ID 30843025. Condeno exclusivamente a Requerida Crefaz a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignada com a sentença no ID 7892211, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que o contrato de empréstimo é da CREFAZ. No mérito, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual não persiste o dever de indenizar. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente de ilegitimidade passiva, porquanto
intermediou, de forma remunerada, na concretização objeto dos autos, possuindo pertinência subjetiva com a presente demanda. Ainda, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Outrossim, cabe pontuar que a sentença objurgada foi categórica a condenar exclusivamente a requerida
CREFAZ a indenizar a autora a título de danos morais, razão pela qual não persiste a alegação presente no
item 19
do recurso interposto.

Pois bem, a negativação é fato incontroverso.

Quanto ao débito inscrito, vejo que as requeridas
não se desincumbiram do seu ônus probatório de trazer aos autos

a regularidade da inscrição no SPC, no valor de R$192,09. Percebe-se que o pagamento da parcela do empréstimo inscrita no SPC foi devidamente realizado pela consumidora (ID 7891867).

Assim, não havendo prova da regularidade do débito inscrito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)